Tribunal: TJDFT
Processo: 0716244-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0716244-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA formula pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, a fim de conferir-se efeito suspensivo à apelação interposta contra a sentença que denegou a segurança, nos autos do Processo n. 0701934-28.2020.8.07.0018, em que discute o ato praticado pelo Senhor Subsecretário da Receita da Secretaria Executiva da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, consistente na cobrança de ICMS com base na fórmula introduzida pela Lei Distrital no 6.375/19, que alterou o art. 3o da Lei Distrital no 5005/12. Discorre sobre o cabimento da medida e apresenta uma síntese do processo de origem, ressaltando que nos autos de origem foi deferida liminar para, mediante prévio depósito mês a mês, suspender a exigibilidade do crédito tributário objeto dos autos e para que o Distrito Federal se abstenha de excluir a requerente da sistemática prevista na Lei no 5.005/12, que prevê regime especial de tributação. Acerca da probabilidade de provimento do recurso, narra que a apuração dada pela Lei no 5.005/12 prevê a alíquota de 12% (doze por cento) tanto para as saídas internas quanto para as saídas interestaduais (art. 2o, I), contudo, a fórmula de cálculo prevista na referida lei (art. 3o) foi alterada pela Lei Distrital no 6.375/19, acarretando indevida elevação no valor do imposto e ofendendo a fórmula prevista na Lei Distrital no 5.005/12. Destaca, ainda, que possui direito subjetivo ao depósito judicial para a concessão da tutela provisória (art. 151, II, CTN), a fim de se suspender a exigibilidade da diferença do pagamento de ICMS, como também para que não haja prejuízo na manutenção da contribuinte no regime especial de apuração do ICMS previsto na Lei Distrital no 5.005/12. Quanto ao risco de dano, ressalta que com a prolação da sentença denegatória da segurança, os efeitos da liminar anteriormente deferida foram automaticamente perdidos, o que lhe acarretará evidentes prejuízos caso não seja deferida a tutela recursal. Requer, assim, a concessão de medida cautelar inaudita altera pars para, reconhecendo a causa de suspensão de exigibilidade da diferença do pagamento do ICMS pelo depósito judicial da parte majorada (art. 151, II, CTN), determinar ao requerido Distrito Federal que se abstenha de excluir a requerente da sistemática da Lei Distrital no 5.005/12 até que se ultime o julgamento da apelação e de seus sucedâneos recursais. É o relatório. DECIDO. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação encontra respaldo no art. 1.012, §4o, do CPC e deve ser acolhido se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Na hipótese dos autos, o pedido de efeito suspensivo ao recurso alcança não só a matéria de fundo, como também os efeitos da revogação da liminar anteriormente deferida, haja vista a concessão, naquela assentada, da suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante o depósito do montante integral em dinheiro da diferença do imposto devido, conforme autorizado pelo art. 151, II, do Código Tributário Nacional. Nesse quadrante, observo a ocorrência dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Do ponto de vista da probabilidade do direito, verifica-se que a requerente atendeu aos requisitos exigidos pelo Código Tributário Nacional para ter suspensa a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, II, CTN). Isso porque a peticionante, resguardando os interesses da Fazenda Distrital, efetuou os depósitos das diferenças de pagamento de ICMS discutido nos autos, tanto do vencido ao tempo da impetração como dos que se venceram no curso da ação, como se vê dos comprovantes acostados aos IDs 58984719, 60229293, 62009692 e 64129057 do processo de origem. Com efeito, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante depósito integral e em dinheiro de seu montante, nos termos do art. 151, II, do CTN, é direito subjetivo do contribuinte, preservando-o dos efeitos da mora enquanto se discute na esfera judicial a legalidade da exigência do tributo. Nesse passo, é consectário lógico que tal direito seja preservado na pendencia de recurso interposto contra a sentença em que se denegou a segurança pleiteada, porquanto independe da matéria de fundo. Acerca do tema, cito julgado proferido por esta e. Corte, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ARTIGO 151, INCISO II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. FACULDADE DO CONTRIBUINTE. INTERESSE PROCESSUAL INDEPENDENTE DO PEDIDO PRINCIPAL. 1. Nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, é facultado ao sujeito passivo da relação tributária efetivar o depósito do montante integral do valor da dívida, a fim de suspender a cobrança do tributo e evitar os efeitos decorrentes da mora, enquanto se discute na esfera judicial a exigibilidade da exação. 2. O pedido de depósito judicial para fins de obter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constitui direito subjetivo do contribuinte, autônomo e independente do pedido principal, cingindo-se à garantia de discutir a incidência do imposto sem sofrer os efeitos da mora, não se confundindo, pois, com o provimento jurisdicional quanto à matéria de fundo tratada no processo. 2.1. Desse modo, a prolação de sentença no processo principal, ainda que denegatória da segurança pleiteada, não leva à perda de objeto quanto ao pedido recursal voltado ao depósito de que trata o artigo 151, II, do Código Tributário Nacional. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno conhecidos e providos. (Acórdão 1217224, 07100631320198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sem grifos no original. Lado outro, o risco de dano é evidente, eis que a contribuinte estará sujeita aos efeitos da mora na pendencia de recurso interposto, onde se discute a legalidade da nova fórmula de apuração do ICMS devido. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para conferir efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos da ação no 0701934-28.2020.8.07.0018, como também: a) autorizar a continuidade dos depósitos integrais em dinheiro da diferença do tributo discutido nos autos, nos termos em que deferido pelo provimento liminar nos autos de origem, suspendendo-se, assim, a exigibilidade do crédito relativo à majoração promovida pela Lei Distrital no 6.375/19; b) que o Distrito Federal se abstenha de excluir a requerente do regime especial de apuração do ICMS previsto na Lei Distrital no 5.005/12. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília, 17 de junho de 2020 19:57:27. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator